Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730632-32.2019.8.07.0001 APELANTE: KAFE MODA &amp; CIA LTDA - ME, MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, DANIEL SANTOS BOMFIM APELADO: MARCIO PINA MARQUES DESPACHO Não é possível a análise do conteúdo dos documentos de id. 26268552 porque estão ilegíveis. Intime-se a apelante-ré, Maria Ribeiro do Nascimento, para que junte referidos documentos aos autos novamente, de forma que possa ser analisado seu conteúdo. P. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora